Tribunal: TJDFT
Processo: 0751268-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751268-12.2025.8.07.0000 PACIENTE: WERIK VICTOR PEREIRA DE MELO IMPETRANTE: RAYNNER TIAGO BARBOSA MATOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WERIK VICTOR PEREIRA DE MELO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e, como ilegal, a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, na pendência do processamento de agravo em execução penal por ele interposto (processo SEEU n. 0402783-09.2025.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dr. RAYNNER TIAGO BARBOSA MATOS, OAB/DF n. 70.060) esclareceu que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pontuou que, em 15-agosto-2025, formulou pedido de prisão domiciliar humanitária em benefício do paciente ante a excepcionalidade da casuística, a saber, é o único genitor vivo do menor A.V.O.M, que possui 8 (oito) anos de idade, visto que sua genitora foi vítima de feminicídio perpetrado pelo padrasto do menor. Mencionou que a criança presenciou o crime praticado contra sua genitora, razão pela qual desenvolveu quadro de trauma severo, caracterizado por medo recorrente de perder o pai e de ficar sozinho, além de “choro fácil, estresse e medo generalizado", consoante se extrai do relatório psicológico infantil. Destacou que a criança reside com o paciente e com sua avó paterna, que é pessoa com deficiência, idosa e beneficiária de BPC/LOAS por invalidez, cuja quadro clínico revela sua vulnerabilidade. Asseverou que, embora demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária, em 7-novembro-2025, amparada no fundamento de que o menor poderá ficar sob os cuidados da avó paterna e da tia Daniela. Ademais, em 14-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, malgrado tenha recebido o agravo em execução penal. Salientou que a determinação de expedição de mandado de prisão configura patente constrangimento ilegal, além de esvaziar a competência deste Tribunal de Justiça para análise do pedido liminar formulado no referido recurso, uma vez que “impõe a privação da liberdade sem que tenha sido esgotada a instância recursal a que tem direito”. Pontuou que a pretensão deste writ não é rediscutir a decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária, mas sim impedir que se execute a ordem de prisão em descompasso com os princípios regentes da execução penal, com o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. Concluiu que “Ao determinar a prisão imediata do Paciente, a Autoridade Coatora esvazia, na prática, a competência desta Colenda Corte Recursal. Ela impede que o Desembargador Relator exerça seu múnus de analisar o pedido liminar formulado no Agravo, tornando o recurso inócuo e ineficaz, pois o dano (a prisão) se consumará antes da análise do pleito”. Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão da ordem de prisão emanada pela eminente autoridade judiciária nos autos da execução penal n. 0402783-09.2025.8.07.0015, a fim de garantir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do agravo em execução penal interposto nos referidos autos, com a consequente declaração de nulidade do ato judicial. Subsidiariamente, em caso de apreciação da questão de fundo ventilada no recurso interposto, pugnou pela concessão da prisão domiciliar humanitária em benefício do paciente, com fulcro no artigo 117, inciso III, da LEP. É o relatório. Decido. Admissibilidade: Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), em decisão transitada em julgado em 4-fevereiro-2025. O paciente não deu início ao cumprimento de pena. Em 28-maio-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (mov. 11.1 - autos n. 0402783-09.2025.8.07.0015). Em 4-julho-2025, a eminente autoridade judiciária deferiu o trabalho externo requerido pelo paciente e determinou o recolhimento do mandado de prisão anteriormente expedido. Ademais, encaminhou os autos à Seção Psicossocial da VEP para análise da proposta de trabalho formulada (mov. 19.1 - autos n. 0402783-09.2025.8.07.0015). O pedido de trabalho externo não foi devidamente instruído pelo paciente (mov. 40.1 - autos n. 0402783-09.2025.8.07.0015). Em 15-agosto-2025, a Defesa técnica do paciente requereu a concessão da prisão domiciliar humanitária em seu benefício, sob a alegação de que é o único responsável por seu filho, criança com 8 (oito) anos de idade (mov. 52.0 - autos n. 0402783-09.2025.8.07.0015). Em 22-outubro-2025, foi juntado aos autos da execução penal o relatório psicossocial realizado para subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar. A Seção Psicossocial da VEP pontuou que “O relato dos entrevistados aponta que Arthur possui rede de apoio e que se o genitor necessitar dar início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta poderá ficar sob os cuidados da avó paterna e da tia Daniela. Porém, é importante destacar que no relatório psicológico (mov. 78.2) de Artur consta que ele expressa medo recorrente de perder tanto a avó paterna quanto o genitor (com demonstrações de apego e preocupação) além do medo de ficar sozinho. Tais condições podem estar relacionadas ao trauma quando da perda materna” (mov. 81.1 - autos n. 0402783-09.2025.8.07.0015). Em 7-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária em benefício do paciente ante a ausência de enquadramento na hipótese prevista no artigo 117, inciso III, da LEP. Ressaltou que o paciente não é o único responsável pelos cuidados do filho menor, que possui 8 (oito) anos de idade, pois ambos residem junto com a genitora e a irmã do paciente, sendo que esta tem 20 (vinte) anos de idade. Pontuou que, segundo relatório psicossocial, “em caso de prisão do apenado para cumprimento da pena imposta, o menor continuará sendo cuidado pela avó paterna e pela tia Daniele, que já auxiliam em seus cuidados cotidianos. O relato dos entrevistados aponta que A. possui rede de apoio familiar, pois a avó e a tia paternos já participam ativamente da rotina e bem-estar dele, o que demonstra a existência de suporte necessário para sua proteção e desenvolvimento, mesmo durante a ausência do pai”. Concluiu que não há qualquer indicativo de que o menor ficará em situação de abandono ou risco social, o que é suficiente para indeferir o pleito de prisão domiciliar (ID 78619490). Em 12-novembro-2025, o paciente interpôs agravo em execução penal em face da referida decisão. Formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o regime semiaberto seja imediatamente substituído por prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica, com a consequente expedição de contramandado, caso expedido. No mérito, postulou a concessão da prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica e autorização para trabalho externo (mov. 96.1 - autos n. 0402783-09.2025.8.07.0015). Em 14-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para o início do cumprimento da pena imposta ante o indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado. Ademais, abriu vista dos autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao agravo interposto (ID 78619489). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. O artigo 197 da LEP estabelece que caberá agravo contra as decisões proferidas pelo juiz das execuções penais sem efeito suspensivo. Sendo assim, embora haja agravo em execução penal em processamento nos autos de origem, nada obsta o regular prosseguimento da execução penal que, na presente casuística, consiste na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para que seja iniciado o cumprimento da reprimenda corporal. É relevante mencionar que o mandado de prisão decorre de prisão-pena, cuja carta de guia já foi previamente expedida em conformidade com o artigo 105 da LEP. Sendo assim, todas as formalidades legais exigidas para a expedição do mandado foram preenchidas. Destaque-se que o início do cumprimento de pena não é incompatível com a tramitação do agravo em execução penal, pois é possível que, em eventual procedência do recurso, seja determinada a soltura do paciente no julgamento definitivo do recurso. Vale pontuar, ademais, que a decisão que indeferiu a prisão domiciliar está subsidiada em relatório psicossocial, elaborado especificamente para este desiderato, que atesta a existência de rede de apoio capaz de cuidar e amparar o filho do paciente em caso de recolhimento à unidade prisional. Desta feita, por qualquer ângulo que se analise, inexiste ilegalidade a ser sanada nesta via estreita. Como consequência, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso pedido de informações pois se tratar de sentença transitada em julgado. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator